Tribunal: TJBA
Processo: 0500358-51.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500358-51.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ADRIANA SUELY MELLO NASCIMENTO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INOBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA REPETITIVO Nº 314 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, sob o fundamento de abandono da causa, em razão da suposta inércia do exequente após a não localização do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção da execução fiscal por abandono da causa quando não demonstrada inércia qualificada da Fazenda Pública, ausente intimação pessoal específica do exequente e sem a integral observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A execução fiscal é regida por disciplina própria, estabelecida pela Lei nº 6.830/1980, que prevalece sobre as normas gerais do Código de Processo Civil. A petição inicial exige apenas os requisitos do art. 6º da Lei nº 6.830/1980, sendo instruída com Certidão de Dívida Ativa dotada de presunção relativa de certeza e liquidez. 4 - A legislação especial não impõe ao exequente o dever de indicar endereço completo do executado, exigindo tal informação apenas quando conhecida. Regular a Certidão de Dívida Ativa, não se justifica a extinção do feito por insuficiência de dados sobre o domicílio do devedor. 5 - O STJ, no Tema 314, firmou entendimento de que a extinção da execução fiscal por inércia da Fazenda Pública somente é admitida após regular intimação para impulsionar o feito e observância do procedimento previsto nos arts. 40 e 25 da Lei nº 6.830/1980. 6 - A ausência de localização do executado impõe a suspensão da execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, como condição indispensável para eventual extinção do feito. 7 - A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono exige prévia intimação pessoal da parte autora, conforme art. 485, incisos II e III, c/c § 1º, do CPC, providência não observada no caso concreto. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500358-51.2018.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e apelada ADRIANA SUELY MELLO NASCIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,